Tribunal: STF
Processo: AI 377361
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO
RE. INVIABILIDADE.
Na linha de precedentes desta Corte (QORE
144.972 e QORE 113.682), não é de se homologar o pedido de
desistência da ação, apresentado após a prolação de decisão
monocrática do relator que julgou o recurso extraordinário, mesmo
que esta ainda não tenha sido publicada.
Agravo regimental
improvido.